Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. REALIZADA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. ATO COMPLEXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando a impossibilidade de impor ao DETRAN a obrigação de substituir o nome da recorrente pelo nome da adquirente nos cadastros da referida autarquia, por tratar-se de ato administrativo complexo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível impor ao DETRAN a obrigação de realizar a transferência de titularidade do veículo vendido pela recorrente para o nome da adquirente, considerando a realização tempestiva da comunicação de venda; verificar a possibilidade de declarar a inexistência de propriedade da recorrente sobre o veículo objeto dos autos.
III. Razões de Decidir
3. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (art. 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente; ao receber o veículo, a parte adquire a propriedade do bem e deve arcar com os consectários a ela inerentes, tais como multas e demais débitos relativos ao veículo a partir da tradição.
4. É obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até trinta (30) dias, a teor do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro; no mesmo prazo, o vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador.
5. No caso dos autos, a parte recorrente comprovou que realizou adequadamente a comunicação de venda perante os órgãos de trânsito, contudo, a parte adquirente não cumpriu seu dever de promover a transferência do veículo perante o DETRAN.
6. Após a adequada comunicação de venda perante os órgãos de trânsito, o alienante não responde mais por eventuais débitos ou infrações cometidas pela adquirente após a comunicação. Desse modo, não se verifica, no presente caso, a existência de débitos relacionados ao veículo no nome da recorrente.
7. Por outro lado, a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que não é possível determinar ao DETRAN que proceda a transferência do veículo ou a substituição do nome da alienante pelo nome da adquirente em seus cadastros, na medida em que se trata de ato complexo, que exige a apresentação do veículo para vistoria e a quitação de eventuais débitos. Precedentes: Acórdãos 1878960 e 1682462.
8. Não há interesse no pedido de declaração de inexistência de propriedade do veículo, considerando a impossibilidade de imposição de transferência da titularidade do veículo aos órgãos de trânsito e a inexistência de pedido formulado em face da adquirente, tendo em vista que a comunicação de venda já foi formalizada pela recorrente e os débitos relativos ao veículo não estão sendo lançados em seu nome.
9. No presente caso, o pedido formulado na inicial foi dirigido unicamente ao DETRAN, não havendo pedido formulado em face da adquirente do veículo. Desse modo, mostra-se correta a sentença de improcedência, devendo ser mantida.
IV. Dispositivo
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: Código Civil, art. 1.267; CTB, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878960, processo número 0704182-65.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Criminal, publicado no DJE em 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1682462, processo número 0711773-42.2022.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Criminal, publicado no DJE em 13/04/2023.